Tribunal: TJDFT
Processo: 0740420-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740420-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZ DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA/DF SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em desfavor do Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na origem, trata-se de ação de nulidade da eliminação dos autores do concurso público para o cargo de professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Inicialmente, o processo principal foi distribuído ao juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que declinou da competência em favor de um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, que suscitou o presente conflito. Em síntese, defende o juízo suscitante que a pretensão principal tem reflexos sobre todos os candidatos do certame, envolvendo interesse coletivo. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora